Tribunal: TJES
Processo: 5000377-69.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-69.2019.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: TIAGO VOLKERS BARCELOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000377-69.2019.8.08.0017

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO (A): TIAGO VOLKERS BARCELOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ARION MERGAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E O DANO SOFRIDO. INCAPACIDADE PERMANENTE ATESTADA. ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA TÃO SOMENTE REFORMAR A SENTENÇA DETERMINANDO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA DESDE O DESEMBOLSO (SÚMULA 43 DO STJ) EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES E QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA DESDE O EVENTO DANOSO EM RELAÇÃO AO SEGURO DPVAT (SÚMULA 580 STJ E TEMA 898).
NÃO CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT ajuizada por TIAGO VOLKERS BARCELOS, ora Recorrida, em face de SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, ora Recorrente.

Em síntese, alega o Recorrido que foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultaram sequelas de caráter permanente, fazendo jus ao recebimento de indenização proveniente do “Seguro Obrigatório DPVAT". Aduz que o valor a ser pago deve ser equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o grau de debilidade permanente, tendo a ré efetuado extrajudicialmente o pagamento de apenas parte deste valor (R$ 2.531,25). Aduz possuir ainda o direito ao reembolso das Despesas Médicas Suplementares DAMS – no valor de R$ 782,64 (setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8652986) aduzindo, que o limite de garantia a ser observado nos casos de invalidez permanente será de
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o grau de debilidade permanente, conforme prova pericial, bem como requer a improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8653018), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, impõe-se CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.338,89 (cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) referente a complementação da indenização do Seguro DPVAT e reembolso das Despesas Médicas Suplementares - DAMS decorrente de acidente de trânsito, devidamente corrigidos desde a data do pagamento a menor e com juros de mora contados da citação.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8653026). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam afastados os pedidos Autorais de ordem material

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8619359)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e a condenação da Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...).

Cinge-se a presente demanda acerca do recebimento pela parte autora de complementação do valor referente a indenização do seguro DPVAT, posto que recebeu extrajudicialmente quantia inferior à que alega fazer jus.

Nesse passo, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais lavrado pelo Departamento Médico Legal no ID 10433416 tem-se que “O requerente sofreu debilidade permanente da função motora do membro superior em grau acentuado (75%)”.

Cumpre, pois, a
colher o resultado obtido na seguinte equação: Debilidade do membro inferior esquerdo em 75% multiplicado por 70% (indenização máxima), é igual a 52,5% (cinquenta e dois virgula cinco por cento) do teto indenizatório previsto, o que totaliza R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), posto que é este o resultado de R$ 13.500,00 x 52,5
%.

Tendo em vista que a parte autora
recebeu administrativamente R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme se vê no ID 3273415, o valor a ser pago é R$ 4.556,26
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

No que
refere-se as Despesas Médicas Suplementares - DAMS, os documentos presentes no ID 3273415 demostram os referidos gastos no valor de R$ 782,64, importando ser este o valor a ser reembolsado
.

(...).

Desta feita, rejeito a impugnação suscitada pelo Recorrente quanto aos documentos juntados à inicial no Id. 8652879 e reputo por prova documental suficiente a justificar a procedência quanto ao reembolso das despesas médicas suplementares – DAMS, isso porque, trata-se da compra de medicamentos em data posterior ao acidente.

Outrora, com razão o Recorrente quanto à correção monetária no tocante às despesas médicas suplementares – DAMS, porque de fato, havendo o dispêndio de ordem material, a correção monetária deverá ser aplicada desde a data do desembolso, na forma da súmula 43 do STJ.

Noutro viés,
a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007,
opera-se desde a data do evento danoso,
conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do
TEMA REPETITIVO n. 898
e da súmula n. 580, in verbis: “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”.
(
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 - Info 590).

Assim, despiciendas maiores digressões e com fulcro no
princípio da congruência (pedido “c” da inicial”); do efeito devolutivo e prestigiando o sistema de precedentes (Tema Repetitivo 898)
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para que o termo inicial da correção monetária referente
as despesas médicas suplementares – DAMS incida desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e o termo inicial da correção monetária referente a complementação da indenização do Seguro DPVAT incida desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ e Tema Repetitivo 898 do STJ),
mantendo-se a sentença nos demais termos.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r.sentença
tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária referente
as despesas médicas suplementares – DAMS que incidirá desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e o termo inicial da correção monetária referente a complementação da indenização do seguro DPVAT incidirá desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ e Tema Repetitivo 898 do STJ),
mantendo-se a sentença nos demais termos.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)